Tribunal: STF
Processo: Rcl 77881
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, em 31.3.2025 contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista n. 0001091-17.2014.5.03.0135, “que violou a aplicação do conteúdo dos Arts. 5º, II e XXXVI e 7º, VI e XXVI, da CF/1988” (fl. 14):



    “EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Faz jus à equiparação salarial aquele empregado que tenha exercido, simultaneamente, a mesma função que seu paradigma, ambos atuando na mesma localidade e para o mesmo empregador. Na pretensão de equiparação salarial incumbe ao empregado a prova do fato constitutivo do direito, qual seja, a identidade de função com o paradigma. Por outro lado, é do empregador o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dessa igualdade, como orienta o item VIII da Súmula 6 do Colendo TST, tais como a existência de diferença de produtividade, de perfeição técnica, de tempo de serviço superior a dois anos na mesma função e, ainda, a existência de quadro de carreira devidamente homologado (art. 461 CLT). Assim, não logrando a reclamada demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, cabíveis as diferenças salariais” (e-doc. 5).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista inadmitido, agravo de instrumento não conhecido, recurso extraordinário inadmitido, recurso extraordinário com agravo não provido e opôs embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.



    2. A reclamante alega que “o Acórdão proferido viola o art. 7º, inciso XXVI da CR, pois a Reclamante juntou o Acordo Coletivo para implantação do PCR, demonstrando o reconhecimento do referido instrumento fruto de negociação coletiva, ignorar sua existência é também afrontar o principio da boa-fé objetiva, uma vez que o Sindicato, ora postula contra os instrumentos por eles assinado. Além disso, o v. Acórdão vai de encontro com toda jurisprudência, a qual é uníssona nesse sentido, qual seja, a existência de Planos de Cargos e Salários reconhecido pelo Sindicato, é óbice ao deferimento da equiparação salarial, devendo ser respeitado os referidos instrumentos coletivos, em decorrência do respaldo constitucional – art. 7º inciso XXVI e art. 8º da CR” (fl. 8).



    Sustenta que “a existência de Plano de Cargos mediante participação do Sindicato, mesmo quando não homologado, constitui óbice ao direito à equiparação e igual efeito deve ser conferido ao PCR da Cemig. Portanto, deve ser reconhecido o referido Plano, pois a existência do PCR da Cemig afasta totalmente o direito à equiparação salarial pleiteado e deferido ao reclamado” (fl. 8).



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0001091-17.2014.5.03.0135, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 14).



    Pede a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0001091-17.2014.5.03.0135 que violou a aplicação do conteúdo dos Arts. 5º, II e XXXVI e 7º, VI e XXVI, da CF/1988” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A presente reclamação não dispõe de elementos para trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. No caso em exame, a reclamante não indica, em suas razões, alguma decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante que pudesse alegar descumprida pela autoridade reclamada. 



    Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou de que forma a sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora